Tribunal: CARF
Processo: 10140.721575/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.721575/2014-22
ACÓRDÃO
2101-003.154 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIONOR MIGUEL ABSS DUARTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/07/2012
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I Quando o Contribuinte não inova
nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram
claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. APURAÇÃO DAS RECEITAS.
REGIME DE COMPETÊNCIA.
O fato gerador das contribuições previdenciárias lançadas é a operação de
comercialização da produção rural pelo produtor rural pessoa física. Assim,
ele se considera ocorrido no momento em que esta operação de compra e
venda esteja completamente constituída, nos termos da lei civil, que rege a
matéria. Nos termos do art. 482 do Código Civil, para que isto aconteça,
basta o ajuste das partes acerca do objeto e do preço. O efetivo
recebimento dos valores decorrentes da comercialização, portanto, é
elemento estranho ao fato gerador
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA. NÃO ACOLHIMENTO.
As alegações efetuadas pelo impugnante sem que estejam acompanhadas
de elementos comprobatórios não merecem ser acolhidas, em razão do
inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.154 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721575/2014-22
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das questões de inconstitucionalidade de lei, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se dos Autos de Infração identificados pelos DEBCAD no 51.051.219-4 e
51.051.220-8, lavrados em nome de Claudionor Miguel ABSS Duarte para a
constituição dos seguintes créditos tributários:
Auto de Infração 51.051.219-4
Contribuição da empresa, com alíquota de 2,0%, incidente sobre a receita bruta
da comercialização da produção rural, e contribuição para o financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios devidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa associado aos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT), com alíquota de 0,1%, também incidente sobre a receita bruta de
comercialização da produção rural. Período: 01/2012 a 07/2012.
Auto de Infração 51.051.220-8
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.154 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721575/2014-22
3
Contribuição devida ao SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, com
alíquota de 0,20%, incidente sobre a receita bruta de comercialização da
produção. Período: 01/2012 a 07/2012
De acordo com o Relatório Fiscal, o sujeito passivo, sr. Claudionor Duarte, e o sr.
Benjamin Steinbruch constituíram um condomínio rural em 02/01/1996, com
registro em 25/04/1997, e alterações em 17/08/2007 e 31/10/2010. Em
04/11/2011, pactuaram o distrato do referido condomínio, estipulando a partilha
das reses existentes na proporção de 50% para cada um.
Em razão do número elevado de reses e da logística a ser empregada, a operação
foi realizada em duas etapas. Primeiramente, foi efetuado o acerto do gado entre
as propriedades constantes do condomínio, operação registrada por notas fiscais
emitidas em 04/01/2012. A segunda etapa foi realizada com a transferência das
reses do condomínio para as propriedades de cada condômino, com notas fiscais
emitidas em 18/01/2012. Nestas operações, não houve fato gerador de
contribuição previdenciária.
A partir da análise de outro grupo de notas fiscais, emitidas em 18/01/2012,
constatou-se a comercialização de reses entre o sr. Claudionor e o sr. Benjamim,
onde ocorreu o fato gerador de contribuição previdenciária.
Foi encontrado ainda, conforme demonstrado no anexo 07 do Auto de Infração,
um grupo de notas fiscais do produtor referente a vendas realizadas por ele para
outros produtores rurais por meio de leilão. O anexo 08 também contém uma
relação de notas fiscais que registram a comercialização de produtos rurais para
diversos produtores.
Os anexos 09 e 10 reúnem Notas Fiscais emitidas pelo produtor, que foram
justificadas como sendo notas fiscais emitidas ainda em razão do acerto do já
mencionado condomínio. Entretanto, as referidas notas fiscais têm natureza
jurídica de notas de venda, foram emitidas pela pessoa física, e não pelo
condomínio. Não houve comprovação de alteração do distrato societário e nem a
apresentação de documentos que justificassem esta operação.
As contribuições incidentes sobre as notas fiscais relacionadas nos anexos 09 e 10
foram inseridas no código de levantamento L2, enquanto as contribuições
incidentes sobre as demais notas fiscais foram inseridas no levantamento L1.
Cientificado do lançamento em 21/08/2014, o autuado apresentou impugnação
em 24/11/2014, alegando, em síntese, o que se segue:
Inicialmente, afirma que, quantos às notas fiscais indicadas nos anexos 06 e 08,
devem ser afastados os valores considerados como base de cálculo da
contribuição indicados nas notas fiscais de produtor rural (NFP), visto que o fisco
estadual considera o valor vigente de “pauta fiscal” quando, para o caso sob
discussão, o valor da comercialização é aquele indicado no campo observações da
NFP: preço médio de R$ 825,18 para as operações realizadas com Benjamin
Steinbruch e R$ 42.000,00 para as operações realizadas com Fábio Ayres di Cola.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.154 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721575/2014-22
4
Em seguida, afirma que os valores descritos nas Notas Fiscais emitidas em nome
do sr. Benjamin Steinbruch ainda não foram recebidos e, portanto, ainda não se
constituem receitas. Na pessoa física, o regime aplicável é o regime de caixa. A
inexistência de disponibilidade econômica e jurídica da receita de comercialização
impossibilita a ocorrência do fato gerador.
As vendas efetuadas em leilão (relacionadas no anexo 07) se deram para
recebimento em dezoito parcelas mensais. Logo, os períodos de apuração devem
se dar na data do recebimento de cada parcela.
Sobre os anexos 09 e 10, afirma que não se trata de venda de animais, mas de
ajustes quantitativos de animais que foram transferidos para o condômino
Benjamin Steinbruch em decorrência do distrato do condomínio. Tais valores,
portanto, não podem ser tomados como receita de comercialização. Ainda que
fossem consideradas receitas de comercialização, o fato gerador somente
ocorreria no momento do efetivo recebimento.
Alega que o Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do RE no 363.852,
declarou inconstitucional o art. 1o da Lei no 8.540, de 1992, sob a justificativa de
que não havia suporte constitucional para a base de cálculo da contribuição ali
prevista. A lei no 10.256, de 2001, modificou apenas o caput do artigo,
permanecendo, entretanto, os vícios dos incisos I e II. A criação de nova fonte de
custeio exigiria lei complementar.
Quanto à contribuição para o SENAR, entende que se a Constituição garante os
mesmos direitos aos trabalhadores urbanos e rurais, não se justifica que as fontes
de custeio para garantir a formação profissional do trabalhador rural tenham base
de cálculo diferente daquelas compulsoriamente exigidas dos empregadores
urbanos – folhas de salário.
Requer seja reconhecida a ilegalidade da contribuição lançada, ou a inconsistência
do lançamento.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, que
foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/07/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por esta
razão, as alegações de inconstitucionalidade da multa isolada não são apreciadas
nesta decisão.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.154 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721575/2014-22
5
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. APURAÇÃO DAS RECEITAS. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
O fato gerador das contribuições previdenciárias lançadas é a operação de
comercialização da produção rural pelo produtor rural pessoa física.
Assim, ele se considera ocorrido no momento em que esta operação de compra e
venda esteja completamente constituída, nos termos da lei civil, que rege a
matéria. Nos termos do art. 482 do Código Civil, para que isto aconteça, basta o
ajuste das partes acerca do objeto e do preço. O efetivo recebimento dos valores
decorrentes da comercialização, portanto, é elemento estranho ao fato gerador.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA. NÃO ACOLHIMENTO.
As alegações efetuadas pelo impugnante sem que estejam acompanhadas de
elementos comprobatórios não merecem ser acolhidas, em razão do inciso III do
art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, folhas 221/280, no qual reitera os
argumentos apresentados na impugnação, bem como, afirma que a Autoridade Administrativa,
quando do julgamento da impugnação, não poderia calcar-se na alegação de que não pode
declarar a constitucionalidade de lei.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Preliminarmente O recorrente requer que seja apreciada matéria que questiona a
constitucionalidade do art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, que fundamenta a exigência da
contribuição lançada, sob o argumento de que tal norma já foi reconhecida como inconstitucional
pelo STF, bem como do dispositivo legal que exige a contribuição para o SENAR, que não foram
apreciadas na decisão, conforme abaixo:
A decisão recorrida, que manteve à autuação, apresentou os fundamentos a
seguir elencados, os quais serão rebatidos in totum:
DIZ A DRJ QUE AS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ESTÃO OBRIGADAS À
OBSERVÂNCIADA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA VIGENTE, NÃO POSSUINDO
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.154 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721575/2014-22
6
COMPETÊNCIA PARA APRECIAR ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E
ILEGALIDADEDE NORMAS:
8.
Ao contrário do que restou decidido, a Constituição Federal tem normatividade
suficiente e é utilizada pelos aplicadores, quer sejam aplicadores na esfera
jurisdicional, quer na esfera administrativa, de sorte que não há nenhuma
anomalia em desconsiderar, no julgamento administrativo, a higidez de uma
legislação.
Ocorre que, da mesma forma que a DRJ, não cabe a este Conselho apreciar a
inconstitucionalidade de lei por força da Súmula Carf no 2,
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do Mérito
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
O impugnante alega que devem ser desconsiderados os valores das notas fiscais
arroladas nos anexos 06 e 08, uma vez que elas foram emitidas com base em
pautas fiscais e não correspondem ao valor da comercialização.
A análise das notas fiscais acostadas aos autos, entretanto, demonstra que o
preço médio indicado nas notas fiscais não corresponde ao efetivo valor da
comercialização.
Tome-se como exemplo, a NF no 013637234, emitida em 18/01/2012: o valor
unitário indicado foi de R$ 110,00 (macho ou fêmea para cria e recria – gado
ovino). O preço médio indicado na nota foi de R$ 825,18. O valor da NF
considerado na base de cálculo do lançamento foi de R$ 12.980,00 (R$ 110,00 x
118 animais). Se considerado o preço médio indicado na NF, o valor total da nota
seria de R$ 97.371,24 (118 animais x R$ 825,18). Já na NF no 13637219, se
considerado o preço médio, o valor total seria de R$ 1.056.230,40, enquanto o
valor total nela indicado foi de R$ 1.412.395,00. Nesta última nota, registra-se a
comercialização de machos e fêmeas, com diferentes idades e preços, logo, não
faz sentido entender que o valor real da operação seria o mesmo para cada um
destes diferentes animais.
Quanto às NF emitidas em nome do Sr. Fábio Ayres di Cola, elas somam R$
48.408,00 (NF no 13663968 – R$ 7.248,00; NF no 13663969 – R$ 41.160,00).
Embora alegue que o valor efetivamente recebido em virtude destas notas foi de
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.154 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721575/2014-22
7
apenas R$ 42.000,00, o impugnante não apresenta qualquer elemento que
justifique a sua afirmação.
Quanto a este ponto, é forçoso reconhecer que o impugnante não apresenta
qualquer elemento comprobatório das suas alegações, ou seja, embora questione
a base de cálculo da contribuição lançada, não apresenta qualquer documento
que indique qual teria sido o valor efetivo das operações registradas nas Notas
Fiscais arroladas na base de cálculo. Neste ponto, portanto, a impugnação não
atendeu ao que exige o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, que
disciplina o processo administrativo fiscal federal e assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Assim, por estarem desacompanhadas de prova, não merecem ser acolhidas as
alegações do contribuinte acerca dos valores efetivamente recebidos pela
comercialização da produção rural.
Em seguida, o impugnante afirma que o regime de reconhecimento adotado para
a tributação das pessoas físicas é o regime de caixa e que os fatos geradores
somente ocorreriam quando houvesse o recebimento efetivo dos valores
correspondentes à comercialização da produção rural. Aplica-se o regime de caixa
à apuração do imposto de renda devido pelas pessoas físicas por expressa
disposição do art. 2o da Lei no 8.134, de 1990.
Tal disposição, entretanto, aplica-se apenas à apuração do imposto de renda, não
sendo extensiva às contribuições previdenciárias.
De acordo com o art. 25, incisos I e II da Lei no 8.212, de 1991, o fato gerador das
contribuições lançadas se perfaz com a realização da operação de comercialização
da produção rural. De acordo com o art. 482 do Código Civil, a compra e venda,
quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordem
no objeto e no preço.
Assim, a lei civil considera ocorrida a compra e venda a partir do momento em
que as partes ajustem o preço e o objeto. No caso em questão, além do acordo
sobre preço e objeto, houve ainda a tradição da coisa, caracterizada pelo
transporte dos animais comercializados da propriedade do vendedor para a
propriedade do comprador. Dúvidas não há, portanto, de que ali já estava
plenamente caracterizada a operação e, consequentemente, já havia ocorrido o
fato gerador.
Exatamente neste sentido é a disposição do art. 116, II do CTN:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
...
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.154 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721575/2014-22
8
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
No caso sob julgamento, o fato gerador das contribuições é a operação de
comercialização da produção rural. Assim, ele se considera ocorrido no momento
em que esta operação de compra e venda esteja completamente constituída, nos
termos da lei civil, que rege a matéria. Nos termos do art. 482 do Código Civil,
para que isto aconteça, basta o ajuste das partes acerca do objeto e do preço. O
efetivo recebimento dos valores decorrentes da comercialização, portanto, é
elemento estranho ao fato gerador.
O produtor rural pessoa física que desenvolve as suas atividades com o auxílio de
empregados insere-se no Regime Geral de Previdência Social na condição de
segurado contribuinte individual, nos termos do art. 12, V, a, da Lei no 8.212, de
1991. O parágrafo único do art. 15 da mesma lei equipara o contribuinte
individual a empresa, em relação ao segurado que lhe presta serviço. Em outras
palavras, para a lei previdenciária, o produtor rural pessoa física com empregados
é equiparado a empresa.
O Decreto no 3.048, de 1999, ao tratar da escrituração dos fatos geradores das
contribuições previdenciárias, dispõe da seguinte forma:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
...
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente
escriturados nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após
noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições,
devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
Como se vê, as empresas encontram-se obrigadas a registrar os fatos geradores de
contribuição previdenciária seguindo o regime de competência para o
reconhecimento das receitas e despesas. O produtor rural pessoa física, na
condição de equiparado a empresa, encontra-se obrigado da mesma forma.
Pelas razões acima, portanto, improcedem as alegações do impugnante de que os
fatos geradores somente ocorreriam quando houvesse o efetivo recebimento dos
valores decorrentes da comercialização da produção.
Quanto às notas fiscais arroladas nos anexos 09 e 10, o impugnante afirma que
elas não registram operações de comercialização, mas apenas ajustes
quantitativos ainda relativos ao distrato do condomínio mantido entre o autuado
e o sr. Benjamin Steinbruch. Ora, se as referidas notas de fato se referissem à
transferência de animais em decorrência do distrato do consórcio, o emitente das
notas deveria ser o consórcio, e não o sr. Claudionor Miguel ABSS Duarte,
isoladamente.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.154 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721575/2014-22
9
As notas fiscais arroladas nos anexos 03, 04 e 05 foram emitidas pelo condomínio
e têm como destinatário o próprio condomínio (representando apenas uma
transferência de animais entre as diversas propriedades rurais) ou o sr. Benjamin
Steinbruch (representando uma transferência do condomínio para um dos
condôminos). Estas notas fiscais não foram incluídas na base de cálculo das
contribuições lançadas.
Resta nítido, portanto, que as operações registradas nas notas fiscais inseridas
nos anexos 09 e 10 referem-se à transferência de um produtor rural a outro
produtor rural, de modo que se traduzem em operações de comercialização de
produção rural. Não há nos autos elementos que justifiquem as afirmações do
impugnante de que tais operações foram apenas ajustes quantitativos
decorrentes do distrato do consórcio. Logo, tais alegações não merecem acolhida.
A contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -SENAR
(outras entidades e fundos – terceiros) prevista no artigo 6o da Lei 9.528/97:
“A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural.” (Redação dada pela Lei 10.256, de 09/07/2001)”.
Como já afirmado anteriormente nesta decisão, nos termos do art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. Por esta razão, as alegações de
inconstitucionalidade do dispositivo legal que exige a contribuição para o SENAR
não serão apreciadas nesta decisão.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
questões de inconstitucionalidade de lei, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 293
DF CARF MF
Original